Tribunal: TJES
Processo: 0037075-41.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0037075-41.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAYU BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA.

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DESIGNADA PELO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Trata-se de ação anulatória ajuizada pela sociedade empresária apelante com o desiderato de cancelar a multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória.

2
)
No decorrer do processo administrativo, instaurado após reclamação de consumidor, a fornecedora, conquanto devidamente intimada, não compareceu à audiência de conciliação designada pelo Procon Municipal, o que ocasionou a imposição de multa com suporte nos artigos 33, §2º, do Decreto nº 2.181/97, e 55, §4º, do Código de Defesa do Consumidor.

3
)
Predomina neste e. Sodalício o entendimento segundo o qual o simples não comparecimento do fornecedor em audiência de conciliação designada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor caracteriza desobediência, de sorte que é suficiente para, por si só, autorizar a aplicação de sanções administrativas.

4
)
A imposição de multa no patamar de R$ 12.658,66 (doze mil, seiscentos cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos) se mostra adequada, não havendo razões para alterá-la, sobretudo ao se ter em mente que o referido montante foi alcançado mediante dosimetria na qual, repito, seguiu-se à risca as diretrizes traçadas no citado Decreto Municipal, que, como se sabe, traça balizas objetivas para a determinação do valor da sanção pecuniária, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da proporcionalidade.

5
)
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 21/05/2024

RELATÓRIO

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA):-

Trata-se de
apelação cível

interposta por
Payu Brasil Intermediação de Negócios Ltda

contra sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (fls. 135/137-v.), que, na
ação anulatória

ajuizada em face do
Município de Vitória
, julgou improcedente o pleito autoral.

Em suas razões recursais (fls. 142/161), a apelante sustenta, preliminarmente, que
(i)
houve vício na intimação da sentença, devendo ser reconhecida a nulidade de todos os atos processuais posteriores e, por conseguinte, a devolução do prazo para recorrer. No mérito, alega, em síntese, que
(i)
não pode ser responsabilizada pela não entrega do produto, visto que atua como mera intermediadora de pagamentos decorrentes de compras e vendas de produtos e serviços oferecidos por lojas virtuais;
(ii)
o valor da multa se revela desarrazoado, devendo ser minorado a uma quantia justa e razoável.

O Município, em sede de contrarrazões (id 6914875), pugna pela inadmissibilidade do recurso, em razão da inobservância de sua regularidade formal – consistente na violação ao princípio da dialeticidade – e, no mérito, argumenta pela manutenção incólume da sentença.

É o breve relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA):-

Como sumariamente relatado, examina-se
apelação cível
interposta por
Payu Brasil Intermediação de Negócios Ltda
contra sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (fls. 135/137-v.), que, na
ação anulatória
ajuizada em face do
Município de Vitória
, julgou improcedente o pleito autoral.

Em suas razões recursais (fls. 142/161), a apelante sustenta, preliminarmente, que
(i)
houve vício na intimação da sentença, devendo ser reconhecida a nulidade de todos os atos processuais posteriores e, por conseguinte, a devolução do prazo para recorrer. No mérito, alega, em síntese, que
(i)
não pode ser responsabilizada pela não entrega do produto, visto que atua como mera intermediadora de pagamentos decorrentes de compras e vendas de produtos e serviços oferecidos por lojas virtuais;
(ii)
o valor da multa se revela desarrazoado, devendo ser minorado a uma quantia justa e razoável.

O Município, em sede de contrarrazões (id 6914875), pugna pela inadmissibilidade do recurso, em razão da inobservância de sua regularidade formal – consistente na violação ao princípio da dialeticidade – e, no mérito, argumenta pela manutenção incólume da sentença.

Antes de adentrar no mérito recursal, portanto, faz-se mister apreciar a preliminar suscitada em contrarrazões. Já adianto, porém, que a alegação é infundada.

Sobre o tema, é cediço que as razões de apelação devem conter a indicação dos
errores in procedendo
, ou
in iudicando
, ou de ambas as espécies, que, ao ver do apelante, viciam a sentença, além da exposição dos motivos por que assim se hão de considerar (
ex vi
do art. 1.010, incisos II e II, do CPC/2015). Ou seja, não é satisfatória a mera invocação, máxime em peça padronizada, de razões que não guardam relação com o teor da sentença (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. V, Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 424-425).

No entanto, conquanto não seja possível relegar a imperiosa necessidade de que a parte recorrente ataque, ao menos minimamente, os fundamentos da sentença contra a qual se insurge, não há que se exigir formalismo exacerbado.

Longe de considerar que a apelante logrou êxito em suas ilações, entendo que as razões recursais foram articuladas de maneira clara, demonstrando os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser reformada, trazendo a lume argumentação pertinente, em obediência aos preceitos extraídos do princípio da dialeticidade.

É dizer, ainda que a recorrente tenha reproduzido grande parte das matérias deduzidas na petição inicial, o ali exposto é suficiente para revelar o inconformismo com a sentença hostilizada, visto que expõe teses que possibilitam a sua reforma, de maneira que não há falar em ausência de regularidade formal.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado nesse sentido, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA APELADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DA AUTORA.
1. Na linha da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, a repetição dos argumentos deduzidos na inicial não impede, por si só, o conhecimento do recurso de apelação, notadamente quando suas razões estão condizentes com a causa de pedir e deixam claro o interesse pela reforma da sentença. (AgRg no Ag 990.643/RS, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI DJ de 23/5/2008).
[...]” AgInt no AREsp 1186568/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 04/05/2018, STJ).

“[...]
1. Esta Corte possui entendimento assente de que, não obstante a legislação processual exija que a apelação contenha os fundamentos de fato e de direito, a parte não fica impedida de reiterar os fundamentos expendidos na inicial ou em outras peças processuais se estas forem suficientes para demonstrar os motivos da irresignação do insurgente, bem como do possível desacerto da decisão que se pretende desconstituir/modificar (AgRg no AgRg no REsp. 1.309.851/PR, Rel. Min. MARCO BUZZI, DJe 19.9.2013). 2. No caso dos autos, houve a reprodução, no Recurso de Apelação, das razões lançadas na Contestação, entretanto, estas razões são cabíveis para combater o decisum proferido singularmente.
(...). 3. Com efeito, ao contrário da conclusão assumida na Corte a quo, o confronto desses argumentos com o julgado revela que eles mostram-se adequados ao combate dos fundamentos utilizados pelo julgador ao proferir a sentença. 4. Agravo Regimental dos Servidores desprovido.” (AgRg no AREsp 272.809/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 10/10/2016, STJ).

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
suscitada pela recorrida. Estando preenchidos os demais requisitos de admissibilidade – tendo em vista a devolução do prazo para recorrer em razão do vício na intimação da sentença –,
conheço da presente apelação cível
. E, não havendo outras preliminares a serem examinadas, avanço ao conteúdo meritório do feito.

Pois bem. Trata-se de ação anulatória ajuizada pela sociedade empresária apelante com o desiderato de cancelar a multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória no valor de R$ 12.658,66 (doze mil, seiscentos cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos), originária do processo administrativo nº 2376/2013, instaurado por violação da recorrida à legislação consumerista.

O mencionado processo administrativo foi instaurado após uma reclamação da consumidora
Debora Rangel Machado Sardinha
, a qual narrou que realizou, pela internet, compra do produto “
Dragon Ball Z: Ultimate Tenkaichi PS3”
, mas não o recebeu.

Ocorre que, não obstante devidamente intimada, a fornecedora não compareceu à audiência de conciliação designada pelo Procon Municipal, o que ocasionou a imposição de multa com suporte nos artigos 33, §2º, do Decreto nº 2.181/97, e 55, §4º, do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante: [...]

§ 2º A recusa à prestação das informações ou o d
esrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência,
na forma do art. 330 do Código Penal,
ficando a autoridade administrativa com poderes para
determinar a imediata cessação da prática, além da
imposição das sanções administrativas e civis cabíveis
.

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços. [...]

§ 4°
Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor
, resguardado o segredo industrial.

Portanto, o Procon Municipal acabou sancionando a fornecedora não pelo alegado vício na prestação do serviço, mas sim pelo fato de não ter comparecido à audiência, incorrendo em desobediência e, pois, autorizando a aplicação da sanção administrativa.

Isso porque, na estruturação do sistema de proteção e defesa do consumidor, cuja vulnerabilidade é presumida na relação de consumo, nosso ordenamento jurídico atribuiu aos órgãos administrativos imbuídos de tal mister o dever de apurar a materialização de práticas abusivas noticiadas nesta seara, franqueando-lhes, para tanto, a prerrogativa de impor aos fornecedores envolvidos no suposto acidente de consumo o dever de adotarem determinados comportamentos, como prestar informações ou comparecer perante eles, sob pena de incorrer em crime de desobediência, sem prejuízo da imposição das sanções civis e administrativas pertinentes.

Seguindo essa linha de intelecção, predomina neste e. Sodalício o entendimento segundo o qual o simples não comparecimento do fornecedor em audiência de conciliação designada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor caracteriza desobediência, de sorte que é suficiente para, por si só, autorizar a aplicação de sanções administrativas (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200003992, Relator: Fabio Clem de Oliveira, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 30/03/2021, Data da Publicação no Diário: 10/05/2021).

Neste particular, não há que se falar em ausência de fundamentação da decisão administrativa, visto que de sua leitura é possível extrair com exatidão a forma com que foi feito o cálculo da multa, tendo o Gerente de Proteção e Defesa do Consumidor seguido rigorosamente os ditames do Decreto Municipal nº 11.738/03.

Da mesma forma, tem-se por despiciendo examinar toda a fundamentação acerca da inexistência de responsabilidade da fornecedora, tendo em vista que, frisa-se à exaustão, a multa não decorre de vício na prestação do serviço, mas sim do não comparecimento à audiência designada pelo Procon. Até mesmo porque, não é demais rememorar, o julgador somente tem o dever de enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada (AgInt no AREsp n. 2.332.348/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023).

Já em relação à suposta desarrazoabilidade da sanção pecuniária, não desconheço que, excepcionalmente, quando a multa fixada pelo Procon se revelar desproporcional à gravidade das condutas praticadas, é perfeitamente possível que o Judiciário arbitre o valor que entender mais adequado. Isso porque o ato administrativo pode ser objeto de controle jurisdicional para averiguar sua conformidade com os princípios retores da atividade estatal sem que isso configure invasão ao mérito administrativo, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça.

Entretanto, na hipótese em apreço, entendo que a imposição de multa no patamar de R$ 12.658,66 (doze mil, seiscentos cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos) se mostra adequada, não havendo razões para alterá-la, sobretudo ao se ter em mente que o referido montante foi alcançado mediante dosimetria na qual, repito, seguiu-se à risca as diretrizes traçadas no citado Decreto Municipal, que, como se sabe, traça balizas objetivas para a determinação do valor da sanção pecuniária, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da proporcionalidade.

Com efeito, na decisão administrativa encontram-se explicitados, de modo claro, os motivos nos quais o apelante fundamentou a sanção, bem como os parâmetros utilizados na quantificação da multa, atendendo ao roteiro traçado pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual a multa deve ser “
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
”.

Em sendo assim, tendo em mente o vultoso porte econômico da infratora – para o cálculo da multa, foi considerado o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) como faturamento mensal relativo ao exercício de 2013 (fl. 66) –, porém a relativa baixa gravidade da infração e a inexistência de vantagem auferida – vale frisar, no que concerne ao não comparecimento à audiência de conciliação –, entendo que a importância de R$ 12.658,66 (doze mil, seiscentos cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos) se revela consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que quantia inferior a tal montante se configuraria irrisória e, pois, insuficiente para desestimular a reiteração da conduta ilícita, subtraindo o caráter educativo dos sancionamentos desse jaez e a aptidão de contribuir para o bom funcionamento do mercado de consumo, em benefício de todos os que nele atuam.

Por tudo isso, sem maiores delongas,
conheço
da apelação cível e, no mérito,
lhe nego provimento
.

Diante do desfecho que se anuncia, levando em conta o integral desprovimento do recurso, bem como o trabalho adicional realizado em grau recursal,
majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11º, do CPC/15.

É como voto
.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

VOTO DIVERGENTE

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eminentes pares, relembro que a Apelação Cível em apreço foi interposta por Payu Brasil Intermediação de Negócios LTDA em razão da Sentença por meio da qual o MM. Juiz de Direito julgou improcedente o pedido formulado na inicial da
Ação Anulatória
ajuizada em face do Município de Vitória.

A Eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, prolatou voto no sentido de negar provimento ao recurso a fim de manter a multa imposta pelo Procon Municipal devido ao não comparecimento à audiência de conciliação, por entender “
que a importância de R$ 12.658,66 (doze mil, seiscentos cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos) se revela consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que quantia inferior a tal montante se configuraria irrisória e, pois, insuficiente para desestimular a reiteração da conduta ilícita, subtraindo o caráter educativo dos sancionamentos desse jaez e a aptidão de contribuir para o bom funcionamento do mercado de consumo, em benefício de todos os que nele atuam
”.

Pedi vista dos autos para analisar os contornos fáticos e jurídicos da questão com maior acuidade e, após assim proceder, entendo por bem divergir do voto condutor para reformar a Sentença objurgada.

É que, a meu ver, a multa aplicada pelo não comparecimento à audiência de conciliação representa valor exagerado, de modo que, em casos semelhantes ao dos autos a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES), à luz dos critérios previstos no art. 57 do CDC, reputa como baixa a gravidade da infração e, por isso, fixa o valor da multa em cerca de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como se depreende dos seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DESIGNADA. MINORAÇÃO DEVIDA. COMPETÊNCIA PROCON.OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO POR CADA PARTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. Consoante jurisprudência consolidada desta Egrégia Corte de Justiça, a prática de não comparecer à audiência designada pelo Procon, após a devida notificação, configura violação ao Código de Defesa do Consumidor, passível de aplicação de multa. 2. Acerca do quantum arbitrado, o Procon, com base na dosimetria da pena, fixou a multa no valor de R$ 46.622,87 (quarenta e seis mil, seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e sete centavos). Ocorre que, ainda que reprovável a conduta da apelada, ao ausentar-se injustificadamente da audiência designada, não houve qualquer vantagem excessiva auferida no caso, razão pela qual é imperativa a redução da multa fixada pelo órgão administrativo. 3. A fixação da multa no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), neste caso, não afasta o caráter pedagógico e punitivo da medida sancionatória, além de não se revelar excessivo ou irrisório. 4. É firme a orientação deste Egrégio Sodalício quanto à possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, e é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. Precedente. 5. A sentença merece reforma quanto aos honorários sucumbenciais, pois, por um lado, verificou-se a legalidade do procedimento aplicado pelo ente municipal e, de outro, constatou-se que a multa foi aplicada em valor desarrazoado, de modo que as partes sucumbiram de forma recíproca. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível nº 0037756-79.2017.8.08.0024, Relatora: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DESIGNADA PELO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO. PLEITO DE MINORAÇÃO DA MULTA. QUANTIA FIXADA PELO PROCON JÁ SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VULTOSO PORTE ECONÔMICO DA INFRATORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1) Trata-se de embargos à execução fiscal opostos pela sociedade empresária apelante com o desiderato de cancelar a multa aplicada pelo Procon do Município de Serra. 2) No decorrer do processo administrativo, instaurado após reclamação de consumidor, a fornecedora, conquanto devidamente intimada, não compareceu à audiência de conciliação designada pelo Procon Municipal, o que ocasionou a imposição de multa com suporte nos artigos 33, §2º, do Decreto nº 2.181/97, e 55, §4º, do Código de Defesa do Consumidor. 3) Predomina neste e. Sodalício o entendimento segundo o qual o simples não comparecimento do fornecedor em audiência de conciliação designada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor caracteriza desobediência, de sorte que é suficiente para, por si só, autorizar a aplicação de sanções administrativas. 4) Esta c. Câmara Cível entende que a imposição de multa no patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais) se mostra adequada, não havendo razões para alterá-la, sobretudo ao se ter em mente que o referido montante foi alcançado mediante dosimetria na qual, repito, seguiu-se à risca as diretrizes traçadas no decreto nº 2.181/97, que, como se sabe, traça balizas objetivas para a determinação do valor da sanção pecuniária, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da proporcionalidade, tampouco da motivação. 5) Não se pode perder de vista que a multa em comento não objetiva a reparação ao consumidor, mas sim sancionar a fornecedora em razão do descumprimento da legislação consumerista, servindo, repito, como punição e desestímulo a reiteração de condutas ilícitas – evidente, pois, o seu caráter pedagógico. Tanto é assim, que os valores recolhidos são destinados ao Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – FMPDC, criado com o desiderato precípuo de utilizar os recursos nas atividades voltadas à proteção e defesa dos direitos do consumidor. 6) Deveras, não se há de cogitar em desarrazoabilidade da multa aplicada, tendo em vista que a apelada é uma das gigantes que conformam o oligopólio do setor financeiro no Brasil, tendo obtido lucro de R$ 7,009 bilhões de reais somente no primeiro trimestre deste ano, de tal sorte que poderá arcar facilmente com o montante fixado pelo Procon municipal. 7) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível nº 5000541-09.2017.8.08.0048, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA DO PROCON IRRAZOÁVEL E DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. OFENSA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ. 2. Conforme preconiza o art. 33, § 2º, do Decreto nº 2.181/1997 c/c art. 55, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor, o não comparecimento do recorrente em audiência de conciliação designada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor caracteriza desobediência e autoriza a aplicação de sanções administrativas. 3. A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade. 4. A multa administrativa fixada no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) pelo não comparecimento do recorrente em audiência de conciliação, representando desobediência (art. 33, § 2º do Decreto Federal nº 2.181/97 e art. 55, § 4º do CDC), com as agravantes previstas no art. 26, inciso I e IV, do Decreto Federal nº 2.187/97, foge à razoabilidade e não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado de reclamação de manutenção de cobrança na fatura do cartão de crédito, após o cancelamento efetuado pela empresa que vendeu o produto ao consumidor. 5. Ponderando-se as circunstâncias do caso, tem-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional à gravidade da conduta e tem o condão de reprimir a reiteração da prática contrária às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. 6. Não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade. 7. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível nº 5003121-50.2018.8.08.0024, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 03/09/2021)

Destarte, a conclusão alcançada após a detida análise dos autos e conforme fundamentação exposta neste voto, é pelo provimento parcial do recurso, de modo a reduzir a sanção imposta pelo PROCON Municipal, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e aos critérios estabelecidos no art. 57 do CDC, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em razão do provimento parcial do recurso, altero a verba honorária sucumbencial devida pelo Município aos Patronos da Apelante, fixando-a à base de 10% (dez por cento) sobre a diferença entre o valor original da multa aplicada pelo PROCON e o determinado neste julgamento; mantidas as demais disposições contidas no
decisum
recorrido – inclusive os honorários devidos aos Procuradores do Município.

Do exposto, com a mais respeitosa vênia à Eminente Relatora, ouso dela divergir para
dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

kfm*

DATA DA SESSÃO: 28/05/2024

IMPEDIMENTO

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

A doutora Heloísa Cariello havia pedido vista, mas está averbando o seu impedimento para atuar neste feito.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Face ao impedimento da Desembargadora Heloísa Cariello, eu peço vista dos autos.

*

ts

DATA DA SESSÃO: 04/06/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Acompanho o respeitável voto de relatoria.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JÚNIOR:-

Acompanho a eminente Relatora.

*

ts

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, examina-se
apelação cível

interposta por
Payu Brasil Intermediação de Negócios Ltda

contra sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (fls. 135/137-v.), que, na
ação anulatória

ajuizada em face do
Município de Vitória
, julgou improcedente o pleito autoral.

Em suas razões recursais (fls. 142/161), a apelante sustenta, preliminarmente, que
(i)
houve vício na intimação da sentença, devendo ser reconhecida a nulidade de todos os atos processuais posteriores e, por conseguinte, a devolução do prazo para recorrer. No mérito, alega, em síntese, que
(i)
não pode ser responsabilizada pela não entrega do produto, visto que atua como mera intermediadora de pagamentos decorrentes de compras e vendas de produtos e serviços oferecidos por lojas virtuais;
(ii)
o valor da multa se revela desarrazoado, devendo ser minorado a uma quantia justa e razoável.

O Município, em sede de contrarrazões (id 6914875), pugna pela inadmissibilidade do recurso, em razão da inobservância de sua regularidade formal – consistente na violação ao princípio da dialeticidade – e, no mérito, argumenta pela manutenção incólume da sentença.

Antes de adentrar no mérito recursal, portanto, faz-se mister apreciar a preliminar suscitada em contrarrazões. Já adianto, porém, que a alegação é infundada.

Sobre o tema, é cediço que as razões de apelação devem conter a indicação dos
errores in procedendo
, ou
in iudicando
, ou de ambas as espécies, que, ao ver do apelante, viciam a sentença, além da exposição dos motivos por que assim se hão de considerar (
ex vi
do art. 1.010, incisos II e II, do CPC/2015). Ou seja, não é satisfatória a mera invocação, máxime em peça padronizada, de razões que não guardam relação com o teor da sentença (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. V, Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 424-425).

No entanto, conquanto não seja possível relegar a imperiosa necessidade de que a parte recorrente ataque, ao menos minimamente, os fundamentos da sentença contra a qual se insurge, não há que se exigir formalismo exacerbado.

Longe de considerar que a apelante logrou êxito em suas ilações, entendo que as razões recursais foram articuladas de maneira clara, demonstrando os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser reformada, trazendo a lume argumentação pertinente, em obediência aos preceitos extraídos do princípio da dialeticidade.

É dizer, ainda que a recorrente tenha reproduzido grande parte das matérias deduzidas na petição inicial, o ali exposto é suficiente para revelar o inconformismo com a sentença hostilizada, visto que expõe teses que possibilitam a sua reforma, de maneira que não há falar em ausência de regularidade formal.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado nesse sentido, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA APELADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DA AUTORA.
1. Na linha da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, a repetição dos argumentos deduzidos na inicial não impede, por si só, o conhecimento do recurso de apelação, notadamente quando suas razões estão condizentes com a causa de pedir e deixam claro o interesse pela reforma da sentença. (AgRg no Ag 990.643/RS, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI DJ de 23/5/2008).
[...]” AgInt no AREsp 1186568/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 04/05/2018, STJ).

“[...]
1. Esta Corte possui entendimento assente de que, não obstante a legislação processual exija que a apelação contenha os fundamentos de fato e de direito, a parte não fica impedida de reiterar os fundamentos expendidos na inicial ou em outras peças processuais se estas forem suficientes para demonstrar os motivos da irresignação do insurgente, bem como do possível desacerto da decisão que se pretende desconstituir/modificar (AgRg no AgRg no REsp. 1.309.851/PR, Rel. Min. MARCO BUZZI, DJe 19.9.2013). 2. No caso dos autos, houve a reprodução, no Recurso de Apelação, das razões lançadas na Contestação, entretanto, estas razões são cabíveis para combater o decisum proferido singularmente.
(...). 3. Com efeito, ao contrário da conclusão assumida na Corte a quo, o confronto desses argumentos com o julgado revela que eles mostram-se adequados ao combate dos fundamentos utilizados pelo julgador ao proferir a sentença. 4. Agravo Regimental dos Servidores desprovido.” (AgRg no AREsp 272.809/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 10/10/2016, STJ).

Ante o exposto,
rejeit
o
a preliminar
suscitada pela recorrida. Estando preenchidos os demais requisitos de admissibilidade – tendo em vista a devolução do prazo para recorrer em razão do vício na intimação da sentença –,
conheço da
presente
apelação cível
. E, não havendo outras preliminares a serem examinadas, avanço ao conteúdo meritório do feito.

Pois bem. Trata-se de ação anulatória ajuizada pela sociedade empresária apelante com o desiderato de cancelar a multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória no valor de R$ 12.658,66 (doze mil, seiscentos cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos), originária do processo administrativo nº 2376/2013, instaurado por violação da recorrida à legislação consumerista.

O mencionado processo administrativo foi instaurado após uma reclamação da consumidora
Debora Rangel Machado Sardinha
, a qual narrou que realizou, pela internet, compra do produto “
Dragon Ball Z: Ultimate Tenkaichi PS3”
, mas não o recebeu.

Ocorre que, não obstante devidamente intimada, a fornecedora não compareceu à audiência de conciliação designada pelo Procon Municipal, o que ocasionou a imposição de multa com suporte nos artigos 33, §2º, do Decreto nº 2.181/97, e 55, §4º, do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante: [...]

§ 2º A recusa à prestação das informações ou o d
esrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência,
na forma do art. 330 do Código Penal,
ficando a autoridade administrativa com poderes para
determinar a imediata cessação da prática, além da
imposição das sanções administrativas e civis cabíveis
.

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços. [...]

§ 4°
Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor
, resguardado o segredo industrial.

Portanto, o Procon Municipal acabou sancionando a fornecedora não pelo alegado vício na prestação do serviço, mas sim pelo fato de não ter comparecido à audiência, incorrendo em desobediência e, pois, autorizando a aplicação da sanção administrativa.

Isso porque, na estruturação do sistema de proteção e defesa do consumidor, cuja vulnerabilidade é presumida na relação de consumo, nosso ordenamento jurídico atribuiu aos órgãos administrativos imbuídos de tal mister o dever de apurar a materialização de práticas abusivas noticiadas nesta seara, franqueando-lhes, para tanto, a prerrogativa de impor aos fornecedores envolvidos no suposto acidente de consumo o dever de adotarem determinados comportamentos, como prestar informações ou comparecer perante eles, sob pena de incorrer em crime de desobediência, sem prejuízo da imposição das sanções civis e administrativas pertinentes.

Seguindo essa linha de intelecção, predomina neste e. Sodalício o entendimento segundo o qual o simples não comparecimento do fornecedor em audiência de conciliação designada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor caracteriza desobediência, de sorte que é suficiente para, por si só, autorizar a aplicação de sanções administrativas (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200003992, Relator: Fabio Clem de Oliveira, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 30/03/2021, Data da Publicação no Diário: 10/05/2021)
1
.

Neste particular, não há que se falar em ausência de fundamentação da decisão administrativa, visto que de sua leitura é possível extrair com exatidão a forma com que foi feito o cálculo da multa, tendo o Gerente de Proteção e Defesa do Consumidor seguido rigorosamente os ditames do Decreto Municipal nº 11.738/03.

Da mesma forma, tem-se por despiciendo examinar toda a fundamentação acerca da inexistência de responsabilidade da fornecedora, tendo em vista que, frisa-se à exaustão, a multa não decorre de vício na prestação do serviço, mas sim do não comparecimento à audiência designada pelo Procon. Até mesmo porque, não é demais rememorar, o julgador somente tem o dever de enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada (AgInt no AREsp n. 2.332.348/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023).

Já em relação à suposta desarrazoabilidade da sanção pecuniária, não desconheço que, excepcionalmente, quando a multa fixada pelo Procon se revelar desproporcional à gravidade das condutas praticadas, é perfeitamente possível que o Judiciário arbitre o valor que entender mais adequado. Isso porque o ato administrativo pode ser objeto de controle jurisdicional para averiguar sua conformidade com os princípios retores da atividade estatal sem que isso configure invasão ao mérito administrativo, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça.

Entretanto, na hipótese em apreço, entendo que a imposição de multa no patamar de R$ 12.658,66 (doze mil, seiscentos cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos) se mostra adequada, não havendo razões para alterá-la, sobretudo ao se ter em mente que o referido montante foi alcançado mediante dosimetria na qual, repito, seguiu-se à risca as diretrizes traçadas no citado Decreto Municipal, que, como se sabe, traça balizas objetivas para a determinação do valor da sanção pecuniária, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da proporcionalidade.

Com efeito, na decisão administrativa encontram-se explicitados, de modo claro, os motivos nos quais o apelante fundamentou a sanção, bem como os parâmetros utilizados na quantificação da multa, atendendo ao roteiro traçado pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual a multa deve ser “
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
”.

Em sendo assim, tendo em mente o vultoso porte econômico da infratora – para o cálculo da multa, foi considerado o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) como faturamento mensal relativo ao exercício de 2013 (fl. 66) –, porém a relativa baixa gravidade da infração e a inexistência de vantagem auferida – vale frisar, no que concerne ao não comparecimento à audiência de conciliação –, entendo que a importância de R$ 12.658,66 (doze mil, seiscentos cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos) se revela consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que quantia inferior a tal montante se configuraria irrisória e, pois, insuficiente para desestimular a reiteração da conduta ilícita, subtraindo o caráter educativo dos sancionamentos desse jaez e a aptidão de contribuir para o bom funcionamento do mercado de consumo, em benefício de todos os que nele atuam.

Por tudo isso, sem maiores delongas,
conheço
da apelação cível e, no mérito,
lhe
nego

provimento
.

Diante do desfecho que se anuncia, levando em conta o integral desprovimento do recurso, bem como o trabalho adicional realizado em grau recursal,
majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11º, do CPC/15.

É como voto
.

1
Neste mesmo sentido, cito: (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180011421, Relator: Carlos Simões Fonseca, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 04/12/2020); (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151638905, Relator: Ronaldo Gonçalves de Sousa, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 20/11/2020); (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200003026, Relator: Telemaco Antunes de Abreu Filho, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 25/08/2020, Data da Publicação no Diário: 09/04/2021).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0037075-41.2019.8.08.0024

APELANTE: PAYU BRASIL INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATORA: DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

PEDIDO DE VISTA: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

(VOTO-VISTA)

Eminentes pares, relembro que a Apelação Cível em apreço foi interposta por Payu Brasil Intermediação de Negócios LTDA em razão da Sentença por meio da qual o MM. Juiz de Direito julgou improcedente o pedido formulado na inicial da
Ação Anulatória
ajuizada em face do Município de Vitória.

A Eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, prolatou voto no sentido de negar provimento ao recurso a fim de manter a multa imposta pelo Procon Municipal devido ao não comparecimento à audiência de conciliação, por entender “
que a importância de R$ 12.658,66 (doze mil, seiscentos cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos) se revela consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que quantia inferior a tal montante se configuraria irrisória e, pois, insuficiente para desestimular a reiteração da conduta ilícita, subtraindo o caráter educativo dos sancionamentos desse jaez e a aptidão de contribuir para o bom funcionamento do mercado de consumo, em benefício de todos os que nele atuam
”.

Pedi vista dos autos para analisar os contornos fáticos e jurídicos da questão com maior acuidade e, após assim proceder, entendo por bem divergir do voto condutor para reformar a Sentença objurgada.

É que, a meu ver, a multa aplicada pelo não comparecimento à audiência de conciliação representa valor exagerado, de modo que, em casos semelhantes ao dos autos a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES), à luz dos critérios previstos no art. 57 do CDC, reputa como baixa a gravidade da infração e, por isso, fixa o valor da multa em cerca de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como se depreende dos seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DESIGNADA. MINORAÇÃO DEVIDA. COMPETÊNCIA PROCON.OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO POR CADA PARTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. Consoante jurisprudência consolidada desta Egrégia Corte de Justiça, a prática de não comparecer à audiência designada pelo Procon, após a devida notificação, configura violação ao Código de Defesa do Consumidor, passível de aplicação de multa. 2. Acerca do quantum arbitrado, o Procon, com base na dosimetria da pena, fixou a multa no valor de R$ 46.622,87 (quarenta e seis mil, seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e sete centavos). Ocorre que, ainda que reprovável a conduta da apelada, ao ausentar-se injustificadamente da audiência designada, não houve qualquer vantagem excessiva auferida no caso, razão pela qual é imperativa a redução da multa fixada pelo órgão administrativo. 3. A fixação da multa no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), neste caso, não afasta o caráter pedagógico e punitivo da medida sancionatória, além de não se revelar excessivo ou irrisório. 4. É firme a orientação deste Egrégio Sodalício quanto à possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, e é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. Precedente. 5. A sentença merece reforma quanto aos honorários sucumbenciais, pois, por um lado, verificou-se a legalidade do procedimento aplicado pelo ente municipal e, de outro, constatou-se que a multa foi aplicada em valor desarrazoado, de modo que as partes sucumbiram de forma recíproca. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível nº 0037756-79.2017.8.08.0024, Relatora: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DESIGNADA PELO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO. PLEITO DE MINORAÇÃO DA MULTA. QUANTIA FIXADA PELO PROCON JÁ SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VULTOSO PORTE ECONÔMICO DA INFRATORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1) Trata-se de embargos à execução fiscal opostos pela sociedade empresária apelante com o desiderato de cancelar a multa aplicada pelo Procon do Município de Serra. 2) No decorrer do processo administrativo, instaurado após reclamação de consumidor, a fornecedora, conquanto devidamente intimada, não compareceu à audiência de conciliação designada pelo Procon Municipal, o que ocasionou a imposição de multa com suporte nos artigos 33, §2º, do Decreto nº 2.181/97, e 55, §4º, do Código de Defesa do Consumidor. 3) Predomina neste e. Sodalício o entendimento segundo o qual o simples não comparecimento do fornecedor em audiência de conciliação designada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor caracteriza desobediência, de sorte que é suficiente para, por si só, autorizar a aplicação de sanções administrativas. 4) Esta c. Câmara Cível entende que a imposição de multa no patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais) se mostra adequada, não havendo razões para alterá-la, sobretudo ao se ter em mente que o referido montante foi alcançado mediante dosimetria na qual, repito, seguiu-se à risca as diretrizes traçadas no decreto nº 2.181/97, que, como se sabe, traça balizas objetivas para a determinação do valor da sanção pecuniária, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da proporcionalidade, tampouco da motivação. 5) Não se pode perder de vista que a multa em comento não objetiva a reparação ao consumidor, mas sim sancionar a fornecedora em razão do descumprimento da legislação consumerista, servindo, repito, como punição e desestímulo a reiteração de condutas ilícitas – evidente, pois, o seu caráter pedagógico. Tanto é assim, que os valores recolhidos são destinados ao Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – FMPDC, criado com o desiderato precípuo de utilizar os recursos nas atividades voltadas à proteção e defesa dos direitos do consumidor. 6) Deveras, não se há de cogitar em desarrazoabilidade da multa aplicada, tendo em vista que a apelada é uma das gigantes que conformam o oligopólio do setor financeiro no Brasil, tendo obtido lucro de R$ 7,009 bilhões de reais somente no primeiro trimestre deste ano, de tal sorte que poderá arcar facilmente com o montante fixado pelo Procon municipal. 7) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível nº 5000541-09.2017.8.08.0048, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA DO PROCON IRRAZOÁVEL E DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. OFENSA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ. 2. Conforme preconiza o art. 33, § 2º, do Decreto nº 2.181/1997 c/c art. 55, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor, o não comparecimento do recorrente em audiência de conciliação designada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor caracteriza desobediência e autoriza a aplicação de sanções administrativas. 3. A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade. 4. A multa administrativa fixada no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) pelo não comparecimento do recorrente em audiência de conciliação, representando desobediência (art. 33, § 2º do Decreto Federal nº 2.181/97 e art. 55, § 4º do CDC), com as agravantes previstas no art. 26, inciso I e IV, do Decreto Federal nº 2.187/97, foge à razoabilidade e não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado de reclamação de manutenção de cobrança na fatura do cartão de crédito, após o cancelamento efetuado pela empresa que vendeu o produto ao consumidor. 5. Ponderando-se as circunstâncias do caso, tem-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional à gravidade da conduta e tem o condão de reprimir a reiteração da prática contrária às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. 6. Não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade. 7. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível nº 5003121-50.2018.8.08.0024, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 03/09/2021)

Destarte, a conclusão alcançada após a detida análise dos autos e conforme fundamentação exposta neste voto, é pelo provimento parcial do recurso, de modo a reduzir a sanção imposta pelo PROCON Municipal, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e aos critérios estabelecidos no art. 57 do CDC, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em razão do provimento parcial do recurso, altero a verba honorária sucumbencial devida pelo Município aos Patronos da Apelante, fixando-a à base de 10% (dez por cento) sobre a diferença entre o valor original da multa aplicada pelo PROCON e o determinado neste julgamento; mantidas as demais disposições contidas no
decisum
recorrido – inclusive os honorários devidos aos Procuradores do Município.

Do exposto, com a mais respeitosa vênia à Eminente Relatora, ouso dela divergir para
dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.

Assim como fez a douta relatora, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento
.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, rejeitar a preliminar de ausência de regularidade formal da peça recursal e, no mérito, negar provimento ao recurso de apelação.

Acompanho a eminente Relatora.